Tribunal: TJDFT
Processo: 0750891-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MILHAS CREDITADAS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE DIVERSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a creditar, em favor do recorrido, as 66.830 (sessenta e seis mil e oitocentas e trinta) milhas nas contas vinculadas ao programa de pontos. Bem como, que seja pago ao recorrido a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de perdas e danos.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar à parte recorrente dano irreparável ou de difícil reparação, proveniente da impossibilidade de cumprimento imediato da sentença condenatória. No mérito, alega, em síntese, a inexistência de responsabilidade da empresa pelo cômputo das milhas, uma vez que os passageiros teriam inserido erroneamente os dados de passageiro frequente no programa de fidelidade Smiles, vinculado à Gol Linhas Aéreas. Por fim, argumenta que não possui meios para cumprir a obrigação de fazer determinada nos autos, pois tal atribuição caberia exclusivamente à Smiles, configurando-se, assim, obrigação impossível, motivo pelo qual requer a reforma da decisão recorrida.
4. Requer-se o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, com o consequente provimento para reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedente a ação, de modo a afastar qualquer responsabilidade da recorrente. Alternativamente, na hipótese de manutenção da condenação, requer-se a revisão do montante fixado a título de perdas e danos, garantindo sua adequação aos parâmetros legais, com a substancial redução da indenização, de forma a evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.
5. Contrarrazões apresentadas no ID 68401897, em que rechaça as teses defensivas e roga pelo não provimento do recurso inominado.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da recorrente quanto ao lançamento das milhas devidas ao recorrido, bem como à eventual obrigação de indenização por perdas e danos.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto. PRELIMINAR REJEITADA.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o).
10. No caso em tela, resta incontroverso que os cartões de embarque arrolados junto à inicial (ID 200301942) comprovam a solicitação dos passageiros para o cômputo das milhas no programa de fidelidade Smiles, vinculado à GOL, conforme a indicação dos códigos G3 033247126 e G3 065014913.
11. A inclusão de pontos nos programas de milhagem não é um processo automatizado, pois exige que o passageiro forneça corretamente seu número de passageiro frequente no momento da aquisição das passagens. Portanto, eventual creditamento das milhas no programa Smiles, em vez da conta AAdvantage, decorre exclusivamente da responsabilidade do consumidor no preenchimento das informações.
12. Caso o recorrido entenda ter recebido quantidade de milhas inferior à esperada, eventual revisão do crédito deve ser pleiteada diretamente contra a própria Smiles e/ou a GOL, responsáveis pela administração do programa de fidelidade. Dessa forma, qualquer questionamento sobre o cômputo ou a conversão das milhas deve ser direcionado exclusivamente a essas empresas, únicas responsáveis pelo gerenciamento e atribuição dos pontos.
13. Assim, não evidenciada qualquer falha na prestação dos serviços da recorrente, não há que se falar em responsabilidade pelos danos sofridos pelo recorrido.
V – DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
15. Custas recolhidas, ID 68401895. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, caput e §3o, II, do CDC.